Tribunal: STF
Processo: RE 1580833
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.  



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que julgou o recurso inominado do autor da ação, assim ementado (e-doc. 12):



    EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR MILITAR. TESE 1177 DO STF. BASE DE CÁLCULO TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO A PARTIR DE JANEIRO DE 2020. RECURSO IMPROVIDO. O autor ingressou com recurso buscando reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a queixa, determinando a restituição à parte autora das parcelas da contribuição previdenciária descontadas em desobediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, indevidamente realizados durante o exercício 2020. A questão já foi amplamente discutida e envolve o regime previdenciário a que estão sujeitos os militares do estado de Pernambuco. A tese 1177 do STF estabeleceu que os recolhimentos da contribuição dos militares deveriam se dar sobre a totalidade dos rendimentos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, cujos efeitos são a partir de janeiro de 2020 até 1º de janeiro de 2023. No presente processo a parte autora recorreu buscando ampliar o período de restituição para além do ano de 2020, o que não é possível, pois fere a tese 1177 do STF. Como não cabe reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida com relação ao período de restituição. Com relação ao pedido de indenização por danos morais, também não cabe uma vez que não restou demonstrada a existência de circunstância que extrapolasse o mero aborrecimento decorrente da cobrança, que se deu com base na interpretação de uma lei, não ficando evidenciado repercussões que afetassem a esfera íntima do autor, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. Voto, pois, negando provimento ao recurso do demandante, e assim mantendo a sentença, com condenação do recorrente em honorários de 20% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade concedida.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, ao fundamento de que a sentença teria transitado em julgado em relação aos embargantes, ora recorrentes. O acórdão foi assim ementado (e-doc. 16):



    EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO COM RELAÇÃO AO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS. Trata-se de embargos opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargado, mantendo a restituição à parte autora das parcelas da contribuição previdenciária descontadas no exercício 2020. O embargante alega omissão, no que diz respeito à não observação de que o Plenário do STF, julgando Embargos de Declaração, por unanimidade, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade supra referida, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Verifico que o demandado embargante não apresentou recurso contra a sentença de primeiro grau, sendo que houve o trânsito em julgado da mesma com relação ao demandado. Não cabe modificação da sentença proferida para reconhecer a improcedência do pedido através dos presentes embargos, pois, o acórdão combatido julgou recurso exclusivamente do autor embargado, que buscava ampliar o alcance da condenação imposta, e o embargante, não se insurgindo contra a referida sentença, aceitou tal qual lançada. Por tal motivo, não havendo recurso da parte demandada para modificar a sentença em primeiro grau, não cabe agora modificação da mesma através dos embargos manejados. 



    No recurso extraordinário, os recorrentes alegam violação ao artigo 22, XXI, da CF/88, e pedem que seja considerada a modulação de efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.177 da repercussão geral, e que assim seja reconhecida a higidez dos descontos efetivados com fundamento na Lei Federal nº 13.954/2019.



    Devolvidos os autos para conformação do acórdão com o Tema 1177/STF, a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, decidiu manter o acórdão, e consequentemente, a sentença, com fundamento no princípio da vedação da reformatio in pejus.



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito tributário ajuizada para obrigar o Estado de Pernambuco a se abster de promover a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria dos militares inativos e seus pensionistas, em relação à parcela do provento/pensão que não ultrapassar o valor do teto do RGPS.



    A ação foi julgada parcialmente procedente para restituir apenas a parcela indevidamente recolhida a título de contribuição previdenciária no período de abril de 2020 a dezembro de 2020.



    O autor da ação interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento.



    Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração por parte do Estado de Pernambuco e pela FUNAPE alegando a existência de omissão, pois não observada a modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.177 da repercussão geral.



    Diante desse cenário, a Corte de origem rejeitou os aclaratórios ao fundamento de que a sentença teria transitado em julgado em relação à parte ora recorrente. Da mesma forma, deixou de proceder ao juízo de adequação ao Tema nº 1.177/RG em virtude da vedação à reformatio in pejus.



    Consoante assentou o Tribunal a quo, apenas o autor da ação recorreu da sentença, de modo que esta teria transitado em julgado em relação ao Estado de Pernambuco e à FUNAPE. Cumpre destacar que o recurso inominado da parte autora foi desprovido, mantendo-se, portanto, a sentença proferida. É certo que rever essas premissas ou verificar algum fato obstativo do trânsito em julgado com relação aos recorrentes envolveria o reexame dos fatos da causa, o que é inviável à luz da orientação da Súmula nº 279/STF.



    Em assim sendo, não há como verificar qualquer afronta ao art. 22, XXI, da CF/88, supostamente perpetrada pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, haja vista que este apenas reconheceu o trânsito em julgado da sentença quanto aos demandados.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não arbitrados em desfavor da parte ora recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente